Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007929-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), FRANCINE DEOLA PIMENTEL BEDUSCHI - CPF: 003.022.881-63 (AGRAVANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA – MULTA DEVIDA – PENHORA INFRUTÍFERA – FUNCAB – GRUPO ECONÔMICO – IBADE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração da existência de um grupo econômico necessita de provas robustas, ou, na falta delas, de indícios sólidos de confusão patrimonial.

Ausentes os indícios ou as provas, capazes de preencher os requisitos legais para o reconhecimento do grupo econômico, a penhora dos bens das empresas participantes é ilegítima e requer a desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francine Deola Pimentel Beduschi, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença 2096-06.2014.811.0037 (Código 129259), indeferiu o pedido de penhora
on-line
da parte Agravada.

A Agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, no ponto referente ao indeferimento da penhora, ao argumento de que a FUNCAB se “transformou” no IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento –, migrando todo seu patrimônio, bens e pessoal para tal instituto, de modo que representa o mesmo grupo econômico.

Sem pedido liminar.

A parte Agravada, não obstante a intimação, manteve-se inerte e não apresentou suas contrarrazões (id. 87836460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 87905993).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos bens da IBADE, empresa que alega pertencer ao mesmo grupo econômico que a FUNCAB.

Assevera, em seu petitório, que a Agravada migrou todo seu patrimônio, bens e pessoal para o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE –, e por isso, poderia responder pela execução em tela.

Aduz que o IBADE é a própria FUNCAB, conforme notícia vinculada na rede mundial de computadores –
internet
, documento encartado nos autos (id. 8049025, fl. 06).

Alega, por fim, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou que todo o patrimônio, bens e pessoal da FUNCAB migrasse para o IBADE.

Assim, convencida de que se trata de mesmo Grupo Econômico, a Agravante requer a reforma da decisão, para que a empresa IBADE possa responder, com seu patrimônio, pela execução.

Revela o fato jurídico-processual que Francine Deola Pimentel Beduschi, ora Agravante, manejou o sobredito Cumprimento de Sentença, em face da FUNCAB, objetivando o recebimento dos créditos, oriundos do não cumprimento da decisão judicial, outrora proferida no Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Da leitura dos autos, verifica-se que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, assim consignou:

a)

CONCEDO a ORDEM DE SEGURANÇA articulada na petição inicial, formulada em favor da parte impetrante FRANCINE DEOLA PIMENTEL BEDUSCHI, já qualificada nos autos em epígrafe, em face da parte impetrada BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS ALBERTO BITTENCOURT

b)

– FUNCAB, eis que entendo que está evidenciado o requisito indispensável - o direito líquido e certo -, uma vez que, o ato foi ilegal, foi sem a motivação e fundamentação necessária. E, por via de consequência, CONFIRMO A LIMINAR proferida nos autos, bem como, declaro nulo o ato praticado pela parte impetrada, e, considerando que todos os documentos colacionados aos autos são unânimes em comprovar a idoneidade da parte impetrante, considero a mesma como RECOMENDADA na fase de investigação social e consequentemente incluída na lista de aprovados, sendo devidamente observada a sua colocação no concurso, e também, determino que a parte impetrada elabore nova lista de aprovados, remetendo-a a autoridade estatal para as providências pós-concurso, tudo no prazo de 5(cinco) dias.

c)

De outro lado, tendo em vista que foi proferida decisão liminar, verifica-se que a parte impetrada não cumpriu com a aludida decisão, sendo assim, confirmo a multa arbitrada na referida decisão liminar, e, em caso de eventual descumprimento da mesma pela parte impetrada, fixo a multa em seu patamar em valor único de R$10.000,00(dez mil reais), em favor da parte impetrante.

d)

Entretanto, em caso de descumprimento do ato sentencial pela parte impetrada, fixo multa em valor único, no patamar de R$15.000,00(quinze mil reais), em favor da parte impetrante, sem prejuízo de cometimento de crime de desobediência à ordem judicial.”

Dessa feita, a parte Agravada procedeu ao cumprimento da sentença.

Assim, dada a penhora infrutífera dos bens da FUNCAB, a Agravante, ao argumento de que houve sucessão de empresa, em decorrência de que aquela passou a se chamar IBADE, bem ainda que existiria um grupo econômico entre elas, requereu a penhora nos bens do referido Instituto.

O Magistrado de piso, contudo, indeferiu tal pedido, ao argumento de que não ficou caracterizado o grupo econômico, porque meros indícios, por meio de notícias, não fazem prova da formação do grupo econômico.

O cerne da questão recursal, portanto, reside na formação, ou não, de grupo econômico entre a FUNCAB e o IBADE.

A Lei 6.404/76, que dispõe sobre a sociedade por ações, define grupo econômico como sendo:

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

Por sua vez, a Lei 5.452/43 (com redação alterada pela Lei 13.467/17) dispõe:

Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.

(...)

§ 2
o
Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 3
o
Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

Nesse sentido, para a declaração da existência de grupo econômico mister se faz a existência de provas robustas, ou, na falta delas, de indícios sólidos de confusão patrimonial ensejadora da desconsideração da personalidade jurídica.

Dessarte, observa-se que os documentos trazidos pela Agravante, não demonstram, estreme de dúvidas, a existência de grupo econômico, máxime porque a notícia, obtida por meio da rede mundial de computadores, anexa aos autos (id. 8049025, fl. 6), dá conta de que, para aquele concurso específico, da Polícia Civil, do Estado do Acre, houve a criação do IBADE, a partir da FUNCAB, de modo que aquele Instituto passaria a ter reponsabilidade pelo certame em andamento, entretanto nada menciona sobre o patrimônio, ou sob quais termos foi feita essa substituição.

Demais disso, em consulta ao
site
do IBADE
[1]
, verifica-se uma nota de esclarecimento, cujo assunto é o mencionado na notícia juntada pela Agravante, pela qual esclarece que a FUNCAB migrou sua capacidade técnica. Senão, veja-se:

A FUNCAB, mencionada no TAC, já organizou diversos concursos no Estado do Acre. Mas, desde março de 2016, não presta mais serviços de organização de concursos públicos. A decisão foi tomada depois de uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que indicou que fundações não mais realizassem concursos públicos no Brasil, e não pela existência de fraudes nos certames realizados pela FUNCAB. Em razão de não assinar novos contratos, cujo objetivo versa sobre realizar concursos públicos e processos seletivos, a FUNCAB migrou para o IBADE sua capacidade técnica, conforme preconiza o Acórdão no 2444/2012 – Plenário do Tribunal de Contas da União.

Verifica-se, outrossim, que a FUNCAB é pessoa jurídica distinta do IBADE, com endereços e CNPJ diversos.

Com efeito, não há, nos autos, os contratos sociais da Fundação ou do Instituto, o que comprovaria a identidade de sócios, de modo que não se vislumbra a existência de grupo econômico, e, de conseguinte, não há falar em confusão patrimonial a ensejar a inclusão do IBADE no polo passivo da demanda, a fim de suportar o ônus da penhora.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto Francine Deola Pimentel Deduschi, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
https://www.ibade.org.br/Cms_Data/Contents/SistemaConcursoIBADE/Media/noticias/Informativo_IBADE.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022